Tribunal: STJ
Processo: 0638731-37.2024.8.06.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 210764 - CE (2025/0028322-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: FRANCISCO HERNANDES DA SILVA
ADVOGADO
: OSIVALDO MÁRCIO CÉSAR DE SÁ LEITÃO - CE025188A
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO EM HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO
ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE COM O
RESULTADO DO JULGAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de
declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou
obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para a revisão
do que foi decidido, no caso de inconformismo da parte.
2. Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo,
porquanto as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em
verdade, o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento,
legítimo, mas impróprio nesta via recursal.
3. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
21/08/2025
27/08/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti
Cruz e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com
o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
28 de agosto de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49966669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 28/08/2025 19:46:49
Publicação no DJEN/CNJ de 02/09/2025. Código de Controle do Documento: 6a234f17-7851-4050-9b42-964ce8bdb10a

EDcl no AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 210764 - CE (2025/0028322-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: FRANCISCO HERNANDES DA SILVA
ADVOGADO
: OSIVALDO MÁRCIO CÉSAR DE SÁ LEITÃO - CE025188A
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO EM HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO
ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE COM O
RESULTADO DO JULGAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de
declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou
obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para a revisão
do que foi decidido, no caso de inconformismo da parte.
2. Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo,
porquanto as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em
verdade, o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento,
legítimo, mas impróprio nesta via recursal.
3. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de embargos de declaração opostos por
FRANCISCO

HERNANDES DA SILVA contra acórdão oriundo da Sexta Turma desta Corte, de
minha relatoria, assim ementado:
EMENTA. PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO
TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA
CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A prisão preventiva pode ser decretada antes do trânsito em
julgado da sentença condenatória desde que estejam presentes os
requisitos previstos no art. 312 do CPP.
2. Foram constatados elementos concretos capazes de justificar a
privação cautelar da liberdade, pois a decisão que decretou a prisão
preventiva foi fundamentada na gravidade concreta do delito e nos
indícios de autoria, conforme depoimentos da vítima e testemunhas,
Documento eletrônico VDA48391825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/06/2025 19:20:49
Código de Controle do Documento: 71ce5a8f-cdf0-4d99-8df2-6a36a2481e34

evidenciando a necessidade de segregação cautelar para garantia da
ordem pública.
3. Nesta via estreita de habeas corpus é inadmissível a análise de
uma excludente de ilicitude - legítima defesa, pois demanda o exame
de provas.
4. Agravo regimental improvido.

A parte embargante sustenta a existência de omissão no acórdão
embargado, requerendo o acolhimento do recurso para que seja sanado o vício
apontado (e-STJ fls. 374-383).
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Não vislumbro qualquer vício no acórdão embargado.

Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de
declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade
existente no julgado. Não se prestam, portanto, para a revisão do que foi decidido, no
caso de inconformismo da parte.
Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo, porquanto
as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o mero
inconformismo da parte com o resultado do julgamento, legítimo, mas impróprio nesta
via recursal.
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48391825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/06/2025 19:20:49
Código de Controle do Documento: 71ce5a8f-cdf0-4d99-8df2-6a36a2481e34

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
EDcl no AgRg no RHC 210.764 / CE
Número Registro: 2025/0028322-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00103042920248060146 00104238720248060146 02050545420248060300 06387313720248060000
103042920248060146
104238720248060146
2050545420248060300
5731752024
6387313720248060000
Sessão Virtual de
a
21/08/2025
27/08/2025
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FRANCISCO HERNANDES DA SILVA
ADVOGADO
: OSIVALDO MÁRCIO CÉSAR DE SÁ LEITÃO - CE025188A
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : FRANCISCO HERNANDES DA SILVA
ADVOGADO
: OSIVALDO MÁRCIO CÉSAR DE SÁ LEITÃO - CE025188A
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
TERMO
Documento eletrônico VDA49936195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:36:27
Código de Controle do Documento: f9caa9df-260c-4715-a9a1-9e0685d468ac

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
27/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 27 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49936195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:36:27
Código de Controle do Documento: f9caa9df-260c-4715-a9a1-9e0685d468ac